Tribunal: TJDFT
Processo: 0000112-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. TEMA 1.139 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ATOS INFRACIONAIS FUNDAMENTAREM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não demonstrado fielmente o envolvimento de adolescentes no delito de tráfico de drogas praticado pelo apelante, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06.
2. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
2.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 2.2. Apesar disso, também o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante à Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração.
2.3 No caso, verificado que o réu ostenta passagens não antigas pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais, inclusive, pela prática de atos análogos a delito de tráfico de drogas, denotando-se que ele se dedica a atividades criminosas, o que é bastante para que lhe seja obstado o benefício do tráfico privilegiado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.